Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato Qualificado. Fraude eletrônica. Materialidade e autoria demonstradas. Acervo probatório robusto. Tese de insuficiência probatória rejeitada. Desclassificação para estelionato privilegiado. Não cabimento. Prejuízo elevado. Majorante. Utilização de servidor mantido fora do território nacional. Dosimetria adequada. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar as rés nas penas cominadas no artigo 171, § 2o-A e § 2o-B do Código Penal, restando estabelecida a pena, para cada uma das acusadas, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, “b”, CP). Por não preencherem os requisitos do art. 44, do CP, não houve substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, tampouco a suspensão condicional das penas (art. 77, do CP).
II. Questão em discussão
2. Há sete questões em discussão: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de estelionato qualificado; ii) apreciar o pedido de desclassificação para o crime estelionato privilegiado; iii) afastar a majorante referente a utilização de servidor mantido fora do território nacional; iv) redimensionar a pena; v) alterar o regime inicial para o cumprimento da pena; vi) substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e; vii) conceder a uma das apelantes o pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. art. 171, § 2o-A e § 2o-B, do Código Penal, o delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. O crime se torna qualificado se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.
4. Deve ser mantida a condenação das rés nos termos em que disposto na sentença, notadamente em razão de o acervo probatório ser robusto e demonstrar a materialidade e autoria da prática do crime de estelionato qualificado, previstos no artigo 171, § 2o-A e § 2o-B do Código Penal, notadamente em razão de as acusadas terem utilizado contato telefônico falso da instituição financeira em que a ofendida mantinha relacionamento e, a partir daí, induzido a vítima em erro para que instalasse um aplicativo em seu celular, a fim de possibilitar que as acusadas realizassem as transferências eletrônicas fraudulentas para suas contas bancárias.
5. Rejeita-se a tese de desclassificação para o crime de estelionato privilegiado (art. 171, §1o, do CP) porquanto o prejuízo suportado pela vítima não foi ínfimo nem irrisório. 5.1 Com efeito, para que a referida tese fosse acolhida, necessário seria a presença cumulativa dos requisitos previstos na norma penal incriminadora, quais sejam, ser o criminoso primário e de pequeno valor o prejuízo. Consoante a doutrina sobre o tema, pequeno valor pode ser entendido como a quantia que não suplantar um salário mínimo na data dos fatos, situação que não se aperfeiçoa à hipótese vertente, para nenhuma das apelantes.
6. Não há como afastar a qualificadora referente à fraude eletrônica do art. 171, §2o-A, do CP, diante da comprovação de que a conduta das apelantes se aperfeiçoou ao tipo penal incriminador do art. 171, §2o-A, do CP.
7. Além de a questão atinente ao pedido de concessão de prisão domiciliar não ter sido devidamente comprovado, eis que a acusada não apresentou sequer a certidão de nascimento da filha, a competência para decidir sobre o tema é do Juízo da Execução, que deverá avaliar as condições pessoais da acusada no momento da execução da pena.
8. Dosimetria adequadamente fixada. Regime inicial estabelecido conforme a lei. Descabida a substituição ou a suspensão da pena, diante do quantitativo aplicado.
IV. Dispositivo
9. Recursos conhecidos e desprovidos.